Tribunal: TJMT
Processo: 1051760-64.2020.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051760-64.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[Y. V. B. D. D. - CPF: 081.180.471-21 (APELADO), LUCIO LIMA DOS SANTOS - CPF: 898.370.291-53 (ADVOGADO), KRYSLAYNE DE CARVALHO BARBOSA - CPF: 026.532.671-01 (APELADO), FABIANO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 010.320.991-35 (APELANTE), CATYA CRISTINA DA FONSECA - CPF: 697.288.361-04 (ADVOGADO), JORDY FERNANDES DIAS - CPF: 054.724.161-59 (APELANTE), KRYSLAYNE DE CARVALHO BARBOSA - CPF: 026.532.671-01 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO.

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO.

AFASTADA.

CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA.

NÃO COMPROVADA.

VÍTIMA FATAL.

PENSIONAMENTO.

VALOR MANTIDO. PARÂMETRO DO STJ.

RECURSO DESPROVIDO.

Há entendimento consolidado de que o proprietário do veículo responde civilmente pelos danos causados pelo condutor, em razão do risco criado, diante do dever de guarda e vigilância que possui sobre o veículo automotor, tornando-se, portanto, responsável pelos eventuais danos que terceiro causados por seu veículo.

Do conjunto probatório existente nos autos, é possível constatar a existência de culpa exclusiva do réu pelo acidente que ceifou a vida do genitor da autora.

Não comprovada a renda da vítima do acidente, o pensionamento deve ser equivalente a um salário mínimo, conforme entendimento já pacificado no STJ.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL n. 1051760-64.2020.8.11.0041 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTES: FABIANO DA SILVA OLIVEIRA

JORDY FERNANDES DIAS

APELADA: Y. V. B. D. D. representada por sua mãe KRYSLAYNE DE CARVALHO BARBOSA

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO – CUSTOS LEGIS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação Cível interposta por
FABIANO DA SILVA OLIVEIRA e JORDY FERNANDES DIAS,
contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, na Ação de Indenização por Acidente de Trânsito, que julgou procedente em parte os pedidos iniciais, para condenar solidariamente os apelantes, ao pagamento de pensionamento mensal, no valor equivalente a 1 (um) salário mínimo vigente, desde a data do evento danoso, ressalvando-se quanto a filha, que o pagamento se dê até os 21 (vinte e um anos).
As parcelas vencidas serão pagas de uma só vez, corrigidas monetariamente pelo INPC, a contar da data do respectivo vencimento, e acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Em relação às parcelas vincendas, incidirá a correção monetária (INPC) e os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do respectivo vencimento.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas, na proporção de 50% (cinquenta por cento) cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, vedada a compensação, ficando suspensa a exigibilidade da parte autora por ser beneficiária da justiça gratuita
, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

Os apelantes s
ustentam que o acidente que ocasionou o falecimento do genitor da apelada ocorreu por dois fatores que ensejam o reconhecimento da culpa concorrente.

Afirmam ser
“possível alcançar a convicção de que o cujus condutor da motocicleta não adotou a atenção e a cautela necessárias e indispensáveis à segurança do trânsito, excedendo o limite de velocidade, concorrendo para o trágico acidente.”

Aduzem que o primeiro recorrente não teve qualquer intenção de machucar o genitor da apelada, tendo prestado toda a assistência necessária à vítima, chamando o SAMU, além de prestar assistência a família da vítima.

Concluem que:
“Pelo impacto da motocicleta ao colidir com a pá carregadeira, devido aos estragos em ambos os veículos, conforme se vê nas fotos, nota-se a alta velocidade que a vítima estava, levando a entender que a vítima não estava pilotando sua moto com prudência, se estivesse na velocidade permitida 60km/h conseguiria freiar a tempo e não ocorreria o evento morte, não teve a cautela necessária, a prudência ao pilotar uma motocicleta.”

Argumentam que houve reciprocidade na culpa pelo acidente que vitimou o genitor da apelada.

Pleiteiam a exclusão do Sr. Jodyr do polo passivo da ação, sob o argumento de que é apenas proprietário do veículo envolvido no acidente e não concorreu com este, sequer encontrava-se no local do acidente.

Buscam a reforma da sentença no que se refere a condenação ao pagamento de pensão no patamar de 01 (um) salário mínimo à apelada até completar a maioridade, por não possuírem condições financeiras para arcar com referido valor.

Pugnam pela concessão da gratuidade da justiça.

Ao final,
requerem:
“c) Reforma da decisão do Excelentíssimo Juiz de 1º grau, reconhecendo a culpa concorrente da vítima, indenização se for o caso fixada de conformidade com o grau de culpa de cada uma das partes;

d) Exclusão do segundo Requerido do polo passivo por não concorrer com o acidente.

e) Exclusão dos Apelantes do pagamento da pensão mensal de 1 salário mínimo devido a culpa concorrente da vítima ou redução do valor na hipótese de redução para pagamento de 20% do salário mínimo, ou seja, R$ 240,00 devido as condições financeiras dos Apelantes.”
(Id. 153113725 - Pág. 14 –
fl. 268
)

Apresentadas as contrarrazões. (Id. 153113739).

O parecer da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, Procuradora de Justiça, é pelo desprovimento do recurso. (Id. 172786689)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Inicialmente defiro a gratuidade da justiça aos apelantes, uma vez que comprovaram não ter condições de arcar com as custas processuais.

Colhe-se dos autos que

Y. V. B. J., menor impúbere, neste ato representada por sua genitora KRYSLAYNE DE CARVALHO BARBOSA, ajuizaram a ação de indenização por ato ilícito causado por acidente de trânsito c/c reparação de danos materiais e moral em face de FABIANO DA SILVA OLIVIVEIRA e JORDY FERNANDES DIAS.

Após todo o trâmite processual, sobreveio a sentença de procedência parcial dos pedidos iniciais, que os apelantes buscam a reforma.

Alegam que houve culpa concorrente da vítima e que os autores não tiveram a intensão de causar qualquer tipo de dano ao genitor da autora, além disso, pretendem excluir do polo passivo da demanda o apelante JORDY FERNANDES DIAS, sob o argumento de que ele é apenas o proprietário do veículo e não teve qualquer participação do evento.

Afirmam, ainda, que não têm condições de arcar com
o pagamento de pensão no patamar de 01 (um) salário mínimo à apelada até completar a maioridade, por não possuírem condições financeiras.

Inicialmente a respeito da alegada ilegitimidade passiva de
JORDY FERNANDES DIAS, sob o argumento de que ele é apenas o proprietário do veículo e não teve qualquer participação do evento, não merece acolhimento.

Isto porque há entendimento consolidado de que o proprietário do veículo responde civilmente pelos danos causados pelo condutor, em razão do risco criado, diante do dever de guarda e vigilância que possui sobre o veículo automotor, tornando-se, portanto, responsável pelos eventuais danos que terceiro tenha causado por seu veículo.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO SUJEITA ÀS NORMAS DO NCPC. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA TRANSPORTADORA DONA DO CAVALO MECÂNICO E DO PROPRIETÁRIO DO SEMIRREBOQUE. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. INCIDÊNCIA SÚMULAS N.ºs 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. No caso, não subsiste a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, pois o Tribunal estadual enfrentou as questões postas, não havendo no aresto recorrido omissão.

2.A modificação da conclusão a que chegou o Tribunal estadual demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em recurso especial, a teor da Súmula n.º 7 do STJ.

3. O entendimento do Tribunal estadual está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior no sentido de que o acidente de trânsito causado pelo condutor do "cavalo mecânico", o proprietário do veículo semirreboque responde solidariamente pelos danos causados à vítima. Incidência da Súmula n.º 83 do STJ.

4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp n. 1.925.105/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022.)

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DEMONSTRADA. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE PARTICULARIZAÇÃO DA VIOLAÇÃO. SÚMULA 284/STF. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A alegação de ofensa a dispositivos legais, sem a particularização da violação pelo aresto recorrido, implica deficiência de fundamentação, conforme pacífico entendimento desta Corte Superior, fazendo incidir a Súmula 284/STF.

2. "A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor" (AgInt no REsp 1.301.184/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe de 27/06/2016).

3. A admissibilidade do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional exige, para a correta demonstração da divergência jurisprudencial, o cotejo analítico dos julgados confrontados, expondo-se as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos, a fim de demonstrar a similitude fática entre o acórdão impugnado e o paradigma, bem como a existência de soluções jurídicas díspares, nos termos dos arts. 1.029, § 1º, do CPC/2015 e 255, § 1º, do RISTJ, o que não ocorreu no caso.

4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp n. 2.072.783/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 2/9/2022.)

No mesmo sentido, esta e. Corte:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO LATERAL DE CAMINHÃO EM MOTOCICLETA – GRAVES LESÕES E SEQUELAS EM UMA DAS PERNAS DA PASSAGEIRA DA MOTOCICLETA – CULPA DO MOTORISTA DO CAMINHÃO COMPROVADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA DO PROPRIETÁRIO E EMPREGADOR – DANOS MORAIS IN RE IPSA – INDENIZAÇÃO MANTIDA – DANOS EMERGENTES COMPROVADOS – DANO ESTÉTICO – INOCORRÊNCIA – PERÍCIA CONCLUSIVA EM SENTIDO NEGATIVO – INCAPACIDADE PERMANENTE – PENSIONAMENTO A TÍTULO VITALÍCIO – RECURSO DOS RÉUS NÃO PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO

1. Age com negligência e culpa exclusiva o motorista de caminhão que, ao realizar ultrapassagem, colide lateralmente em motocicleta que seguia à frente, atingindo passageiro do veículo menor. E o empregador ou proprietário do caminhão responde solidária e objetivamente pelo ato culposo do motorista.

2. A indenização por danos morais não comporta redução quando arbitrada em valor compatível com o grau de culpa das partes e a gravidade e repercussão da lesão extrapatrimonial.

3. A pensão por incapacidade total permanente, decorrente de lesão corporal, é vitalícia, não havendo o limitador da expectativa de vida. Jurisprudência do STJ.

4. Indefere-se a indenização por danos estéticos diante do laudo pericial negativo, quando não comprovado por outros meios a efetiva ocorrência do prejuízo.”

(N.U 0000327-67.2008.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2023, Publicado no DJE 20/06/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO - PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - LEGITIMIDADE PASSIVA – DANOS – CONDUTOR - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – MODIFICAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – IMPERTINÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado a respeito da responsabilidade solidária do proprietário do veículo, pelos danos causados por terceiro.

II - Observa-se que a empresa ré/apelante não conseguiu demonstrar documentalmente a venda do veículo de sua propriedade ao condutor/reclamado, motivo pelo qual deve ser responsabilizada solidariamente.

III - Caracteriza dano moral a lesão decorrente de acidente de trânsito que não tenha natureza leve, como é o caso dos autos. Sopesando as peculiaridades do caso, reputa-se apropriada a indenização arbitrada em instância singela.”
(N.U 1000200-08.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2023, Publicado no DJE 23/03/2023)

Sendo assim, não há que se falar em ilegitimidade passiva do apelante JORDY FERNANDES DIAS, por ser ele apenas o proprietário do veículo causador do acidente.

Quanto a alegação de que houve a culpa concorrente da vítima, porque estaria acima do limite de velocidade, para melhor elucidar a matéria, é indispensável analisar a dinâmica do acidente.

Colhe-se dos autos que a motocicleta conduzida pelo Sr. Adriano dos Santos de Deus, foi abalroada pelo veículo de propriedade da JORDY FERNANDES DIAS, e conduzido por FABIANO DA SILVA OLIVEIRA.

No boletim de ocorrência n. 2020.51172, está descrito (id. 153113690-Pág. 3):

“(...) onde pôde observar que os veículos envolvidos foram removidos da posição final após o acidente, onde verificamos que o VI moto foi levantada do asfalto e o V2 Trator estava estacionado no acostamento.

Pela análise dos vestígios encontrados, constatamos que ambos os condutores trafegavam pela avenida das torres e que o condutor do V1 moto trafegava sentido centro/bairro e o condutor do V2 trator trafegava em sentido contrário e foi fazer o retorno pelo canteiro central, em frente ao condomínio residencial Primor das Torres, Bairro Tijucal.

Verificamos que, quando o condutor do V2 trator passou pelo canteiro central (fazendo retorno em local proibido) e foi adentrar na via, veio a ocorrer a colisão na parte dianteira do trator na lateral esquerda do VI moto. (...) Em análise no local do acidente foi observado que na via existia sinalização horizontal e vertical. (...)”

Realizada a perícia no local do acidente (id. 153113692), concluiu que:

7. – CONCLUSÃO:

“A respeito do local: ocorreu na Avenida das Torres, no bairro Tijucal, em frente ao Condomínio Primor das Torres, no perímetro urbano de Cuiabá. A avenida possuía duas pistas de sentidos opostos, separadas por canteiro, sendo uma no sentido “Tijucal-Eletronorte” e a outra no inverso, cada pista estava dividida em duas faixas de rolamento e uma ciclofaixa. O traçado era retilíneo e praticamente plano, possuía boa visibilidade, sem obstruções, a superfície asfáltica estava seca e em bom estado de conservação, os exames periciais foram realizados no período diurno. Havia uma placa de regulamentação de velocidade máxima permitida da 60km/h no local.

A respeito da dinâmica do evento: o Veículo W20E (pá carregadeira) trafegava pela pista de sentido “Eletronorte-Tijucal” da avenida, no sentido correspondente de tráfego, enquanto o Veículo XRE (motocicleta) trafegava pela pista de sentido “Tijucal-Eletronorte”, também no sentido de tráfego corresponde. Quando o Veículo W20E deixou a pista pela qual trafegava, adentrou o canteiro, deslocou sobre este, e, no momento que já tinha adentrado sua caçamba (pá da pá carregadeira) na pista de sentido contrário, houve a colisão, na qual o Veículo XRE atingiu o terço superior da porção anterior da motocicleta contra face inferior da caçamba do Veículo W20E.

A respeito das circunstâncias nas quais ocorreu o evento:

• A avenida tinha condições favoráveis de trafegabilidade, com traçado retilíneo e praticamente plano, com superfície asfáltica seca e em bom estado de conservação e com boa visibilidade (período diurno);

• Não havia vestígios de participação de outro veículo, pedestre, animal ou obstáculo no evento em estudo;

• A velocidade calculada para o Veículo XRE foi entre 87km/h e 101km/h, enquanto a velocidade do Veículo W20E não foi possível de ser quantificada, entretanto, constatou-se que era bastante reduzida. Havia uma placa no local que regulamentava a velocidade máxima permitida de 60km/h;

• O fato do Veículo W20E se deslocar sobre o canteiro demonstrou a realização de uma manobra de mudança de uma pista para a outra da avenida. Ressalta-se que existia uma rotatória a 575m do local do acidente, que permitia a realização da transição de uma pista para a outra de maneira convencional e segura.”

Das provas acima mencionadas, extrai-se que a motocicleta conduzida pelo genitor da apelada, trafegava sentido de tráfego “Tijucal – Eletronorte” da Avenida das Torres, o veículo W20E Trator deixou a pista pela qual trafegava, adentrou o canteiro, deslocou sobre este, e, no momento que já tinha adentrado a sua caçamba (pá da pá carregadeira) na pista de sentido “Tijucal – Eletronorte” houve a colisão, na qual o veículo XRE moto atingiu o terço superior e sua porção anterior contra a face interior da caçamba do veículo W20E trator, causando lesão grave no

condutor da motocicleta, e, apesar de socorrido, não sobreviveu em razão da gravidade das lesões.

Do conjunto probatório e da análise dos fatos e argumentos dos apelantes, fica evidenciada que a causa determinante do evento danoso foi a conduta do motorista do veículo W20E trator.

De outro lado não há elementos probatórios que demonstrem a negligência do genitor da apelada, que faleceu em razão do acidente relatado nos autos.

Apesar da pista de rolamento ter velocidade máxima permitida de 60km/h, diante das provas, constata-se que se o condutor do veículo W20E trator, não tivesse efetuado a manobra na via em local proibido, muito provavelmente que não teria ocorrido a colisão que ocasionou a morte do genitor da apelada, independentemente da velocidade do veículo que era conduzido por ele.

O Código de Trânsito Brasileiro dispõe:

“Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.”

“Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.”

Como se vê dos dispositivos legais, quando for realizada qualquer manobra, o condutor deve agir com as cautelas necessárias para que a manobra não acarrete perigo aos demais usuários.

Portanto, a culpa é exclusiva do condutor do trator, uma vez que desrespeitou a sinalização, subiu no canteiro central da via pública para conversão e interceptou a motocicleta da vítima, que trafegava na via preferencial.

Dessa forma, não há como imputar culpa ao genitor da apelada que dirigia a motocicleta atingida pelo trator que desrespeitou a sinalização, subiu no canteiro central da via pública para conversão, fator determinante para ocorrência do acidente.

Quanto ao pagamento da pensão à apelada, os apelantes pretendem afastar sob o argumento de que não possuem condições financeiras de suportar tal obrigação.

Tal argumento não é suficiente para reformar a sentença, uma vez que o dano ficou comprovado, assim como a culpa exclusiva dos apelantes, além disso o valor da pensão fixado em 1 (um) salário mínimo, se mostra adequado, como bem destacou o Magistrado, tal valor, por presunção, corresponde ao que a apelada despenderia com o próprio sustento até completar 21 anos.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem pacificado o entendimento de que, não comprovado o rendimento do genitor vítima do acidente, como é o caso em análise, o pensionamento deve ser no valor de 1 (um) salário mínimo.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO 1. A revisão da indenização por dano moral apenas é possível quando o quantum arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório ou exorbitante. Não estando configurada uma dessas hipóteses, não cabe examinar a justiça do valor fixado na indenização, uma vez que tal análise demanda incursão à seara fático-probatória dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7/STJ.

2. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de ser devido o pensionamento, mesmo no caso de morte de filho(a) menor. E, ainda, de que a pensão a que tem direito os pais deve ser fixada em 2/3 do salário percebido pela vítima
(ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado)
até 25 (vinte e cinco) anos e, a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos. (AgInt no REsp 1287225/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017). Incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp n. 1.867.343/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 1/2/2022.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE. CULPA IN VIGILANDO DA COISA. SÚMULA 7 DO STJ. PENSÃO MENSAL. RENDA NÃO COMPROVADA. SALÁRIO MÍNIMO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão do recorrente.

2. A convicção a que chegou o acórdão de que ficou comprovada a culpa in vigilando do recorrente, uma vez que seu filho agiu com imprudência, contribuindo para a ocorrência do acidente quando dirigia um veículo de sua propriedade, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7 da Súmula desta Corte.

3. Além disso, o recorrente não impugna o argumento de que o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor. Assim, a subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula nº 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."

4. De acordo com a jurisprudência desta Corte de Justiça, o proprietário responde solidariamente pelos danos causados por terceiro a quem emprestou o veículo.

5. Ademais, esta Corte Superior possui jurisprudência consolidada no sentido de que, no caso de morte de genitor(a), a pensão aos filhos
é de 2/3 do salário percebido (
ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até que estes completem 24 anos de idade.

6. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp n. 1.551.780/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 16/12/2019.)

Sendo assim, a sentença não merece reparos.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, por terem sido fixados no patamar máximo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023